Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO DE MAIS DE OITO HORAS. AUSÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL. DANO MORAL (R$ 2.000,00) CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. O autor adquiriu passagens aéreas junto à ré e ao tentar utilizar o bilhete de volta, foi informado que havia sido cancelado e que o próximo voo disponível seria somente no dia seguinte, aproximadamente oito horas depois.
3. Nas suas razões recursais, a ré afirma que não foram juntados quaisquer comprovantes de gastos essenciais durante seu período de espera pelo novo voo no aeroporto e que não há danos morais; questiona, ainda, o valor arbitrado.
4. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do CC/2002. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 18 da Lei n.o 8.078/90.
6. Considerando-se os cinco parâmetros estabelecidos no Resp 1.584.465, o dano moral resta comprovado pelo atraso de mais de 8 (oito) horas e pela ausência de suporte material e de informações.
7. Levando em consideração a quantidade de horas de atraso para o consumidor chegar até seu local de destino e a ausência de comprovação de qualquer auxílio ou assistência, o valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é proporcional e razoável.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).